Tribunal: STF
Processo: ARE 1573948
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios do FUNDEF. Aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022. Destinação de 60% das verbas aos profissionais do magistério. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono.



    III. Razões de decidir



    3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.